Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724752-23.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA ANDRADE DE AGUIAR AGRAVADO: GRUPO OMEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator